Tribunal: TJDFT
Processo: 0724652-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724652-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO VIEIRA YAMAGUCHI IMPETRANTE: LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de THIAGO VIEIRA YAMAGUCHI, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que manteve a prisão preventiva do paciente (ID 161961360 dos autos de origem). Em suma, sustenta o impetrante a ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão temporária, assim como a prisão preventiva, porquanto o paciente é possuidor de conduta ilibada, ocupação lícita, residência fixa, sem antecedentes criminais, e não possui nenhuma relação com os demais envolvidos na investigação policial. Alega que o relatório final do inquérito policial cita o paciente em uma única oportunidade, em razão do fato de trabalhar no comércio de produtos importados (perfumes, tênis, etc.) e ter realizado a venda de um veículo, bem como um imóvel a um dos acusados, este no valor de R$ 99.000,00, cujo negócio jurídico fora declarado na Receita Federal. Aponta a existência de equívoco na denúncia ao afirmar que o paciente realizou pagamentos a uma das acusadas, quando, na realidade, recebera a importância de R$ 99.000,00 referente à venda do imóvel. Discorre sobre o princípio da presunção de inocência. Defende a adoção de medidas cautelares alternativas à prisão. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que o paciente seja posto, de imediato, em liberdade, revogando-se a prisão preventiva. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Consta do relatório final da autoridade policial que o paciente integraria organização criminosa responsável pelo transporte e difusão de entorpecentes, além de lavagem de capitais. O líder da referida organização, Cícero, possuiria vínculo com a facção paulista “Primeiro Comando da Capital”, e o núcleo criminoso em questão seria o principal vértice financeiro da facção criminosa “Comboio do Cão” (ID 159498001 - p. 2, dos autos da ação penal n. 0740249-45.2021.8.0001). No que tange especificamente às atividades desempenhas pelo paciente, apurou a DECOR/PCDF: (...) Com relação a THIAGO VIEIRA YAMAGUCHI os indícios apontam para sua participação efetiva e atual nas atividades do grupo criminoso. Ele é mencionado como proprietário de veículos utilizados pela organização criminosa, como o FIAT/FASTBACK TURBO 270, que foi usado por Cícero em uma viagem do Ceará para o Distrito Federal e que foi apreendido em sua casa em Juazeiro do Norte. Além disso, Thiago foi favorecido em uma transação financeira realizada por Maria Paula Oliveira de Freitas. Destaque-se o diálogo encontrado no celular de Cícero, onde ele menciona a Thiago a presença de 6 pistolas Glock em um "carro", o que demonstra que Thiago possui envolvimento na aquisição ou transporte de armas para a facção Comboio do Cão, associada à ORCRIM. (ID 159498003 – p. 74, autos principais) De fato, a denúncia contém equívoco ao afirmar que o paciente “remeteu para MARIA PAULA R$ 99.000,00 (ID. 159498002, pág. 27).” Isso porque o mencionado documento indica o paciente como favorecido de uma transferência interbancária no referido valor. No entanto, tal desacerto não afasta o fumus comissi delicti, consubstanciado na apresentação do relatório final, seguido de oferecimento e recebimento de denúncia (IDs 16085295 e 160891459, autos principais). Igualmente, o requisito atinente ao periculum libertatis se mostra presente, tendo em vista a gravidade dos delitos (crime de lavagem de capitais, decorrente do tráfico de drogas e de associação para o tráfico) praticados por complexa e estruturada associação, que teria ligação com as facções do “Comboio do Cão” e do “Primeiro Comando Capital – PCC”, e que seria responsável pelo transporte de entorpecentes do Mato Grosso para o Distrito Federal. A propósito, assim decidiu a autoridade impetrada ao decretar a prisão preventiva (ID 160891459 – autos principais): (...) Passo a analisar a representação policial, no ponto em que requer a prisão preventiva de CICERO DA SILVA OLIVEIRA, VULGO “INSETO”, FELIPE OLIVEIRA DA SILVA, GILVAN DA PENA PEREIRA, LEANDRO LIMA DE ALMEIDA, JONATHAN JUAN DA PENA GOMES, MARCELO DA PENA PEREIRA, MARIA PAULA OLIVEIRA DE FREITAS, THIAGO VIEIRA YAMAGUCHI, VALDENIR LUCIANO DA SILVA e JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA (págs. 71/76 do ID n. 159498003). O Ministério Público oficiou pelo deferimento integral do pedido, bem como pela inclusão do denunciado FRANCISCO NEIRON MENDES DE SOUSA (item “g” – págs. 25/26 do ID n. 160815295). Por ser oportuno, transcrevo trechos da decisão que decretou a prisão temporária dos acusados, no bojo do procedimento cautelar n. 0728405-64.2022.8.07.0001: (...) A natureza cautelar da temporária, conforme restou decidido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs n. 3.360 e 4.109, impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1o, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1o, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2o, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6o, CPP). No caso sob exame, o fumus comissi delicti restou caracterizado nas fundadas razões dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, conforme revela os relatórios policiais acostados aos autos, que narram minuciosa investigação conduzida pela CORD para apurar a conduta criminosa de um grupo criminoso que atua na difusão interestadual de entorpecentes e na lavagem de dinheiro. Pelo que consta, o grupo movimenta milhões de reais todos os anos. O periculum libertatis está contido na imprescindibilidade da prisão para a conclusão das investigações do inquérito, considerando que há enorme risco de que os integrantes do grupo, altamente organizados e dotados de poderosa capilaridade financeira, tentem se ocultar ou impedir o prosseguimento das investigações, mostrando-se, portanto, a prisão temporária como medida necessária para que as diligências sejam integralmente cumpridas, conforme determina a Lei n. 7.960/89 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se que o crime de tráfico se encontra incluído no rol do inciso III (alínea “n”), da Lei n. 7.960/89, o que permite a decretação da prisão temporária. Da mesma forma, o fato de se tratar de crime equiparado a hediondo (art. 2o da Lei 8072/90) também permite a decretação da prisão temporária (art. 2o, §4o, da Lei 8072/90). Assim, presentes o fumus comissi delicti, previsto no inciso III do art. 1o da Lei n. 7.960/1989, e o periculum libertatis, disciplinado nos incisos I ou II do mesmo diploma legal, admite-se a decretação da prisão temporária. Em arremate, consigne-se que a representação policial está lastreada em elementos de informação novos e contemporâneos, colhidos entre 2021 e 2023, em especial em relação os indicados como principais integrantes da organização (CÍCERO, FELIPE, MARCELO, LEANDRO, MARIA PAULA e GILVAN), que estão sendo monitorados há vários meses. Diante do exposto, entendo que é caso de deferimento da representação policial, com exceção dos investigados MIRIAN e JOSÉ BISMARC. (...) A empresa LEX ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI, localizada no Estado de Tocantins, foi beneficiária de transferências realizadas pelo investigado MARCELO, as quais eram realizadas quase que semanalmente. Segundo informam os RIF’s, as transferências superaram dois milhões de reais. É digno de nota que todas as transações envolvendo MARCELO e a empresa LEX foram feitas em espécie, ou seja, na “boca do caixa”, o que corrobora as suspeitas de proveniência ilícita. Vale mencionar que os proprietários da empresa são os investigados VALDENIR LUCIANO DA SILVA e JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA. Em arremate, em que pese existam indícios da prática de crime por parte de JOSÉ BISMARC e MIRIAN, entendo não ser necessária a medida excepcional de prisão no presente momento, notadamente porque não integram o núcleo principal do grupo e não demonstram periculosidade exacerbada, requisitos necessários para a decretação da custódia cautelar. (...) Vale consignar que CÍCERO, FELIPE e GILVAN, ao que tudo indica, desempenham as funções de líderes do grupo criminoso, sendo os responsáveis pela remessa e recebimento de altos valores financeiros. Para além disso, todos possuem bens de alto valor sem qualquer atividade lícita condizente, o que indica integração profunda com o meio criminoso. A ascendência dos denunciados em relação aos demais restou devidamente evidenciada durante o curso das investigações. Quanto aos demais (LEANDRO, JONATHAN, MARCELO, MARIA PAULA, THIAGO, VALDENIR, JARDENILSON e FRANCISCO), assevero que desempenham funções chave no complexo mecanismo de lavagem de capitais mantido pela organização criminoso. Com efeito, todos realizaram vultuosas movimentações financeiras ou mantinham bens de altíssimo valor em seus nomes, sem qualquer indicativo de atividade lícita. Em se tratando de crime organizado, necessária se faz a desarticulação física e financeira do grupo criminoso, o que no caso dos autos somente se torna possível com a prisão dos denunciados acima mencionados, para somente assim ser possível garantir a ordem pública por eles vulnerada. A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A prova da ocorrência da infração penal é sugerida pelos elementos contidos no procedimento cautelar n. 0728405-64.2022.8.07.0001 e no relatório final da autoridade policial (IDs n. 159498001, 159498002 e 159498003), que descreve pormenorizadamente a participação de cada investigado no grupo criminoso. A periculosidade da liberdade dos denunciados CÍCERO, FELIPE, GILVAN, LEANDRO, JONATHAN, MARCELO, MARIA PAULA, THIAGO, VALDENIR, JARDENILSON e FRANCISCO para a ordem pública, também é indene de dúvidas, na linha da fundamentação da decisão que decretou a prisão temporária e da acrescida no corpo desta decisão. Ante as circunstâncias fáticas delineadas, nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a decretação da prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública, ante a gravidade das condutas reiteradamente praticadas pelos denunciados, que insistem em atacar o ordenamento jurídico com a prática da traficância de entorpecentes, lavagem de capitais e outros delitos, demonstrando possuem personalidade deturpada e voltada para a prática de crimes. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas aos elementos de informação amealhados, demonstram a periculosidade e revela ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-los da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Saliente-se que os delitos de integrar organização criminosa, lavagem de capitais e tráfico de drogas são, por si só, de elevada gravidade, pois atingem a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. (...) (Grifos no original. Sublinhados acrescidos) Como se vê, ao contrário do que defende o impetrante, a decisão em questão se encontra devidamente fundamentada, baseada em circunstâncias concretas do caso que autorizam a aplicação da medida extrema, inexistindo, pois, qualquer nulidade. Vale destacar que os argumentos tecidos pela Defesa, no sentido de que o paciente não possui qualquer ligação com os investigados, muito menos envolvimento com atividades criminosas, além das transações financeiras estarem lastreadas em negócios lícitos, o que seria corroborado pela declaração de venda na Receita Federal, dizem respeito ao mérito, não comportando análise na via estreita do habeas corpus, porquanto exigida uma análise mais aprofundada, a ser realizada pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. Quanto às condições pessoais da agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão preventiva. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Por fim, diante do contexto apresentado, tem-se por inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora